Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716976-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO, apontando contradição na decisão unipessoal deste relator que não conheceu do habeas corpus. Alega a defesa que o vício reside na interpretação dada ao acórdão no HC 217275/AgR/STF, pois, de acordo com o entendimento externado, o ANPP só poderia ser oferecido até o trânsito em julgado da ação penal, quando, na verdade, o julgado indica o contrário: “ao decidir, por ocasião do julgado acima citado, que a retroatividade do ANPP atinge tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado, o STF está trazendo que a aplicação da normal penal mais benéfica deve ser aplicada mesmo às ações penais já transitadas em julgado, e não que o trânsito em julgado é impedimento, ou limitação, para o oferecimento do ANPP”. Ressalta que o voto condutor daquele acórdão determina que o Ministério Público analise a possibilidade de propor o ANPP a uma mulher cuja condenação por homicídio culposo já havia transitado em julgado e, não fosse o trânsito em julgado da ação penal que deu causa ao julgado acima mencionado, não haveria nem razão para a impetração do writ. Assevera que, em relação à ação penal que envolve a paciente, a defesa não se insurgiu quanto ao não oferecimento do ANPP quando das alegações finais do Ministério Público, uma vez que, até aquela ocasião, não havia nenhum precedente jurídico que autorizasse o oferecimento do ANPP após o recebimento da denúncia. Esclarece, ainda, que a defesa não recorreu da sentença de primeiro grau, porque a paciente foi absolvida da imputação, vindo a ser condenada após o provimento do recurso ministerial. Ao final, pugna seja sanado o vício de contradição, reconhecendo que o trânsito em julgado não é impedimento para o oferecimento do ANPP e que se prossiga o regular processamento e julgamento do habeas corpus. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, apesar da preliminar agitada pela d. Procuradoria de Justiça, haja vista que, para examinar se há ou não o vício indicado pela embargante, é preciso adentrar o mérito recursal. E, nessa análise, em que pese a irresignação da parte, não há vício que possa levar à modificação do entendimento externado na decisão que não conheceu do habeas corpus. Com efeito, a decisão ora embargada explana de forma clara que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal ao postular a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal após o trânsito em julgado do acórdão condenatório. Ademais, não se vislumbrou qualquer coação ilegal de ofício que autorize o manejo do writ. Independentemente da interpretação dada ao termo “até”, constante do acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC 217275 AgR, se preposição ou advérbio de inclusão, é de se ver que o resultado em nada ajuda a defesa, pois o juízo da 1a Vara Criminal de Sobradinho aplicou de forma retroativa a Lei n. 13.964/2019, após encerrada a instrução criminal, para oportunizar ao Ministério Público a verificação da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal à ré, ora paciente/embargante, sobrevindo a negativa. Destarte, a negativa do autor da ação penal, sem qualquer objeção da defesa no tempo oportuno, permite concluir pela ausência de constrangimento ilegal a ser sanado de ofício por este tribunal. O argumento ora apresentado pela defesa, de que não havia julgado que amparasse pretensão naquele sentido à época, é falacioso, pois a retroatividade da lei penal mais benéfica é princípio constitucional, tanto que foi aplicado de ofício pelo magistrado. Não há, portanto, contradição a ser sanada. Ante o exposto, INDEFIRO os embargos de declaração, com fulcro no art. 620, § 2o, do CPP. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 20:04:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator